Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719715-91.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, JOSE GLEIDSTON ALVES DA GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação para repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada contra instituições financeiras. Na origem, o autor pleiteou, liminarmente, a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos a 30% de seus rendimentos ou, subsidiariamente, a 35%, com suspensão da exigibilidade dos valores excedentes. No mérito, buscou a revisão contratual para adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a repactuação das dívidas, alegando que os descontos atuais comprometem 58% de sua renda líquida mensal, inviabilizando sua subsistência. A sentença rejeitou o pedido, resultando na interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021. (ii) Estabelecer se é possível limitar os descontos decorrentes de contratos de empréstimos ao percentual de 30% dos rendimentos do apelante para preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor abrange a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, incluindo operações de crédito e compras a prazo. 4. O art. 104-A do CDC prevê a possibilidade de audiência conciliatória para apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado, com a presença de todos os credores, e admite, em caso de insucesso, a revisão e integração dos contratos pelo Judiciário para viabilizar a renegociação das dívidas. 5. Identifica-se, no caso concreto, que o somatório das parcelas descontadas diretamente na conta bancária e na folha de pagamento compromete percentual significativo da renda do apelante (58%), configurando situação de superendividamento nos moldes legais. 6. O princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial impõem limites à autonomia privada, devendo-se evitar que o exercício da liberdade contratual reduza o consumidor à completa inviabilidade de subsistência. 7. A preservação do patrimônio mínimo como decorrência do princípio da dignidade humana orienta a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do apelante, garantindo equilíbrio entre o cumprimento das obrigações e a manutenção das condições básicas de vida. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) reconhece a licitude de descontos de empréstimos em conta corrente previamente autorizados, mas admite a possibilidade de sua revogação pelo consumidor, em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 9. A aplicação do procedimento especial de repactuação previsto pela Lei no 14.181/2021 exige a constatação de superendividamento e a adoção de medidas que preservem o mínimo existencial, mesmo que impliquem prorrogação dos prazos ou revisão das condições contratuais originais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, honrar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, devendo ser aplicado o procedimento especial de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2. É lícito limitar os descontos de empréstimos bancários a 30% dos rendimentos mensais do consumidor superendividado para preservar o mínimo existencial e garantir a dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, XI; 54-A, §§ 1o a 3o; 104-A e 104-B. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.03.2022 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1899176, Apelação Cível no 0711448-79.2022.8.07.0003, Rel. João Egmont, DJe 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1752562, Apelação Cível no 0704893-18.2023.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, DJe 13.09.2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 113, 313, 421, e 586, todos do Código Civil, e 4o da Resolução 3.695/2009, sob o argumento de que deve prevalecer no caso em tela a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, porquanto livremente pactuadas pelas partes, não havendo que se falar em limitação do valor das parcelas. Acrescenta que a parte recorrida se endividou de forma deliberada, não podendo agora esquivar-se do cumprimento da obrigação sob a alegação de que se encontra superendividada, sob pena de estar institucionalizado o calote consentido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 313, 421, e 586, todos do Código Civil, e 4o da Resolução 3.695/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023